Tribunal: TJES
Processo: 5014053-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014053-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLEICIANE ARAUJO MORAIS VASCONCELLOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014053-24.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GLEICIANE ARAUJO MORAIS VASCONCELLOS, AUGUSTO CESAR MONTEIRO VASCONCELLOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO
EXPERT
NÃO RECHAÇADA PELA CONCESSIONÁRIA NA FASE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFICINA CREDENCIADA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.774,01 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscitam preliminarmente os Autores, ora Recorridos, suposta inovação recursal e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à arguição de suposta inovação recursal, não observo do recurso manejado pelo Recorrente a apresentação de qualquer matéria de defesa não suscitada quando do oferecimento de sua contestação, razão pela qual não merece acolhida a preliminar ora sustentada.

(3). Quanto ao suposto cerceamento de defesa sustentado pela Recorrente, destaco que o indeferimento da produção de prova pericial, para além de regular, ante a compreensão do Juízo de origem (da qual comungo) de que desnecessária a sua produção, decorre da própria incompatibilidade da providência solicitada em relação ao procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido, considerando a impossibilidade de realização de diligência probatória dessa natureza no procedimento sumaríssimo, bem como em face da prescindibilidade da referida prova ao deslinde da presente demanda, impertinente a nulidade arguida pela Recorrente na hipótese.

(4). Quanto ao mérito, em que pese a Recorrente impugne a avaliação realizada por
expert
consultado pelos Recorridos para avalição dos bens avariados, arguindo inclusive a unilateralidade da prova em questão, nota-se que a concessionária, embora detenha a prerrogativa de exigir o encaminhamento dos itens danificados à oficina credenciada (art. 612, III, Res. 1.000/2021 da ANEEL), assim não o fez, tendo se limitado a exigir que os próprios consumidores providenciassem as análises técnicas pertinentes.

(5). Quanto ao ponto, inclusive, embora os consumidores tenham apresentado apenas um laudo (e não dois, como solicitado pela Recorrente), cumpre destacar que o próprios Recorridos relataram a dificuldade de encontrar estabelecimentos e/ou profissionais habilitados que se dispusessem a expedir análises técnicas dessa natureza, tendo se queixado inclusive, conforme consta de termo de audiência junto ao PROCON, da falta de indicação, por parte da Recorrente, de oficinas credenciadas pela concessionária para fins de análise das avarias reclamadas.

(6). Nesse sentido, percebe-se que não apenas era do interesse dos próprios Recorridos que a Recorrente disponibilizasse ou indicasse local para análise dos itens danificados (o que foi ignorado pela EDP), como também se quedou inerte a concessionária, na fase administrativa, quanto à avaliação apresentada pelos consumidores, tudo a denotar a conduta desidiosa da Recorrente, inclusive no que se refere à suposta preocupação (demonstrada apenas na fase processual) quanto à participação do processo de aferição dos problemas deflagrados na hipótese.

(7). Por isso, tendo em vista todo o contexto ora exposto, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, devidamente corroborada pelas provas que lhe incumbia produzir, entendo pelo acerto do comando sentencial no que se refere à responsabilidade da Recorrente em relação aos danos experimentos pelos Recorridos, sendo devida a reparação material deferida
in casu
.

(8). Por fim, irretocável o
decisum
recorrido também no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença ora vergastada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)